Tribunal: TJMT
Processo: 1023929-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023929-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MARIELLA SANTOS RIBEIRO - CPF: 188.746.418-26 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO CONCRETO
ACERCA DA CIRCULAÇ
ÃO OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO
.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Mariela Santos Ribeiro e Maria do Carmo Santos Ribeiro contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

As agravantes sustentam a necessidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da execução, sob o fundamento de que o título é físico e transferível mediante endosso, conforme o art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário emitida antes da Lei n. 13.986/2020 para validar a execução, considerando o processo eletrônico e a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados.

III. Razões de decidir

4. O art. 425, IV, do CPC estabelece que cópias autenticadas pelo advogado têm a mesma força probante que os originais, desde que não impugnadas quanto à autenticidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário somente se justifica quando houver alegação concreta e motivada de circulação indevida ou execução duplicada (
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP).

6. A ausência de questionamento específico sobre a autenticidade do título apresentado impede a exigência de apresentação da cártula original, especialmente em processos eletrônicos.

7. A Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso m preto, conforme o art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004, o que mitiga o risco de cobrança duplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução somente é necessária se houver
q
uestionamento concreto e motivado acerca de sua autenticidade, circulação ou duplicidade de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 425, IV; Lei n. 10.931/2004, art. 29, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.098/MT; TJMT, N.U 1021063-47.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIELA SANTOS RIBEIRO
e
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002682-09.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/
A, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelas Agravantes sob o fundamento de que é desnecessária a apresentação do título original da cédula de crédito bancário para instruir a execução (ID. 164130745, na origem).

Em suas razões (ID.
235580651
), a Agravante alega, em síntese,
que a cédula de crédito bancário objeto da execução é um título físico transferível mediante endosso, o que exige, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei
n.
10.931/2004, a apresentação do título original em juízo para comprovar a titularidade e evitar duplicidade de execuções, sustentando que a decisão agravada violou os princípios da cartularidade e literalidade dos títulos de crédito e que, no caso, não se aplica a desnecessidade da juntada da via original, prevista para títulos emitidos digitalmente após a Lei 13.986/2020.

Com tais argumentos,
requer o reconhecimento do
error
in
judicando
do Juízo
a quo
, para reformar a decisão agravada, determinando que o Exequente apresente a via original da CCB na Secretaria do Juízo, sob pena de extinção da ação de execução de título, ante a ausência título executivo extrajudicial e prova da titularidade do crédito
.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões no ID. 237695696, alegando que não há qualquer questionamento sobre a autenticidade do documento apresentado e que a exigência de apresentação da via original não encontra respaldo, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário somente pode circular por endosso em preto, o que afasta o risco de eventual cobrança duplicada. Pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o
recolhido em dobro
(ID.
260700169
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
as A
gravante
s
pretende
m
a reforma da decisão recorrida, a fim de que o
Agravado
seja
compelido
a apresentar a via original da Cédula de Crédito Bancário n.

492.101.185, sob o argumento de que se trata de título de crédito físico, emitido antes da vigência da Lei n. 13.986/2020, e circulável mediante endosso, o que tornaria imprescindível a comprovação da titularidade do crédito para evitar o risco de dupla execução.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e MARIELLA SANTOS RIBEIRO, todos qualificados nos autos em referência.

No Id. 133575852 as Executadas apresentaram exceção de
pré
-executividade para apontar a ausência de juntada do título original requerendo assim a intimação do Banco para indexar o contrato e, não cumprindo a extinção do feito.

A Instituição Financeira apresentou a impugnação rechaçando o argumento das Rés - Id. 142076001.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, faço constar que resta desprovida de amparo a tese de obrigatoriedade da exibição da via original do contrato, na forma expressa no art. 425, IV do CPC, segundo o qual: (...)

Destaco que o sistema processual vigente contempla a regra da presunção de veracidade dos documentos.

Nesse sentido, a lição do Professor Theotônio Negrão (Comentários ao Código de Processo Civil, relativo ao artigo 385, nota 1, 43a edição, p. 478): “
É sem importância a não autenticação de cópia de documento, quando não impugnado o seu conteúdo
(RSTJ 87/310). No mesmo sentido: RSTJ 624/146, 758/252, JTA 108/379, 117/448; Bol. AASP 1.707/supl., p. 3, com citação de jurisprudência, 2.405/370.

Fotocópia não autenticada equipara-se a documento particular, devendo ser submetida à contraparte, cujo silêncio gera presunção de veracidade (STJ-1a T., REsp 162.807-SP, rel. p. o AC. Min. Gomes de Barros, j. 11.5.98, deram provimento, maioria, DJU 29.6.98, p. 70).”

No caso dos autos,
limitou-se as Excipientes em apenas refutar a juntada da cópia do título executivo, não havendo nenhum apontamento acerca de sua autenticidade ou veracidade, buscando se valer desta tese para se imiscuir do seu dever de pagamento
.

Considerando que há muito resta superada a premência de juntada da via original do título executivo, notadamente nos dias hodiernos em que o processo é digital, sem ensejo à pretensão da ré quanto ao ponto.

Nesse sentido: (...) TJDFT - Acórdão 1434931, 07327431220218070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022)

Em análise ao contrato de Id. 9452922, tenho que
consta
na cédula a assinatura de ambas as partes de forma legível, não havendo dúvidas quanta a anuência acerca das
clausulas
ali presentes
.

Posto isso,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

Decorrido o prazo para interposição de recurso,
intimo
o Autor para esclarecer a pretensão da penhora do imóvel n. 27.617 visto que a Ré Maria é apenas usufrutuária, no prazo de 15 dias.
(...)
” (ID.
164130745
) (
g.n
.)

Como visto
,
o presente recurso de agravo de instrumento visa reformar a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelas
A
gravantes, sustentando, em síntese, a obrigatoriedade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução.

Logo, a
controvérsia cinge-se à necessidade ou não de apresentação da via original do título executivo extrajudicial em sede de execução de cédula de crédito bancário física, transferível mediante endosso, emitida antes da vigência da Lei n
.
13.986/2020.

Com efeito, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, o Código de Processo Civil, em seu art. 425, inciso IV, estabelece expressamente que as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal, fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada sua autenticidade.

No caso em análise, observo que a Cédula de Crédito Bancário
n. 492.101.185
foi regularmente digitalizada e juntada
à Execução de Título Extrajudicial de origem
, contendo as assinaturas das executadas de forma legível
(ID. 4735411,
daqueles autos
)
, sem que houvesse qualquer questionamento específico quanto à sua autenticidade ou veracidade, uma vez que as Agravantes
se
limitaram

a arguir, genericamente, a necessidade de apresentação do título original, sem apontar qualquer vício ou irregularidade no documento apresentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente afirmado a desnecessidade de apresentação do título original, especialmente no contexto do processo eletrônico. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA
LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO ELETRÔNICO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL
.
INEXIGIBILIDADE
. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5.
A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e
é necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor
;
b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro. (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.129.315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19/08/2024,
DJe
22/08/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N.os
7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que
não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário
. 3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.o 283 do STF, por analogia. 4. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO.
JUNTADA DA VIA ORIGINAL
.
DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo i
nterno a que se nega provimento”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04/03/2024,
DJe
07/03/2024)
(
g.n
.)

Este entendimento encontra respaldo também na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afastado a necessidade de apresentação do título original
quando não há qualquer questionamento sobre a autenticidade do documento apresentado
, especialmente em se tratando de processo eletrônico, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL
. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO.
DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL
FACULDADE DO JUIZ - INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE APRESENTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES -
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória. 4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de
endosso
e, por consequência, impede a livre circulação do crédito. 5. O § 2o do art. 425 do CPC
confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística
. 6.
Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial
. 7. Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).” (TJMT. N.U 1021063-47.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024,
DJe
13/09/2024) (
g.n
.)

Vale destacar também que a Lei n. 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito bancário é transferível somente mediante endosso em preto, nos seguintes termos:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante
endosso em preto
, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. (...)”

Diante disso, não se justifica
a alegação das
Agravantes,
no sentido de que o título poderia circular mediante endosso,
uma vez que o espírito da Lei n. 10.931/2004, ao exigir a apresentação do título original, visa a impedir
justamente
a
transferência
irregular da cártula e a prevenir
eventuais execuções duplicadas, já que
a
cédula de crédito bancário
apenas pode ser transferida por
endosso em preto
,
o que dificulta a circulação,
afasta
ndo
o risco de duplicidade de cobrança e
torna
desnecessária a apresentação do título original para a
continuidade
da execução.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, DO CPC, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA AO CARTÓRIO DA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL
. APELO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE
DESNECESSIDADE DA ENTREGA DO DOCUMENTO ORIGINAL
. ACOLHIMENTO. Decreto-Lei no 911/69 que exige como condição para concessão da liminar a comprovação da mora ou do inadimplemento. Juntada da cédula de crédito bancário cujo objetivo não é a reclamação de pagamento, mas apenas a
viabilização do procedimento executivo.
Documento que, ademais,
transfere-se apenas mediante endosso em preto
, de
rara circulação
. Art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04. Precedentes.
Cópia que tem o mesmo valor probante que o documento original
. Art. 425 do CPC
. Sentença que deve ser anulada. Apelo provido.” (TJSP. AC 1024912-04.2024.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Dias Motta
, ,
26a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2025, p. 03/02/2025) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA NÃO CUMPRIDA.
CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL.
DESNECESSIDADE
. NATUREZA DO TÍTULO. CIRCULAÇÃO.
ENDOSSO EM PRETO
. DUPLA EXECUÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas que não possui natureza de título de cambial, por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e
não ter livre circulação,
dependendo de endosso em preto
. 2. Considerando que o espírito da Lei no 10.931/2004 ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução, e só podendo a cédula de crédito bancário circular por
endosso em preto
,
não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto,
excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução
. 3. No caso em análise, presentes a planilhas de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
”
(TJDF
. AC n. 0718474-14.2021.8.07.0020
, Rel
. Des. Rômulo de Araújo Mendes
,
1a Turma Cível, j.
12/04/2022,
p.
28/04/2022)
(
g.n
.)

Cumpre também repisar que, no caso
sub judice
, não há qualquer indício de que a cártula tenha sido negociada com terceiros – não bastando, para tanto, mera alusão a
site
de notícias sobre cessão de carteira de créditos pelo

Banco Agravado ocorrida em 2021
1
, como alegam as Agravantes –, especialmente por
se tratar de alegação genérica,
não
configurando
matéria que possa ser conhecida de ofício, já que demandaria dilação probatória, incabível em sede de exceção de
pré
-executividade (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.657.990/SP), devendo haver
demonstração
concreta e motivada de que o título circulou ou que estaria sendo executado em duplicidade. Nesse sentido:

“ Nos
termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz,
se houver alegação concreta e motivada
do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material,
de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 4/3/2024,
DJe
07/03/2024) (
g.n
.)

Mesmo que assim não o fosse,
tal fato configuraria, quando muito, mero
vício sanável, a teor do que dispõe o art. 938, § 1o, do CPC, de modo que a ausência de tal documento não poderia levar ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade na origem e consequente extinção da execução, sem antes oportunizar ao exequente a juntada do documento
.

Diante disso, entendo que
o formalismo exacerbado pretendido pelas
A
gravantes vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, especialmente considerando que o processo tramita em meio eletrônico, onde todos
os documentos são digitalizados, além do que,
como bem pontuado pelo
Magistrado
de primeiro grau, a cédula apresentada contém as assinaturas de ambas as partes de forma legível, não havendo dúvidas quanto à anuência acerca das cláusulas ali presentes.

Neste contexto, exigir a apresentação
do título original em cartório, sem q
ualquer indício de irregularidade
ou mesmo questionamentos quanto à autenticidade do documento apresentado,
representaria um retrocesso incompatível
com a atual sistemática processual, além de constituir
rigorismo
excessivo que em nada contribuiria para a segurança jurídica ou para o exercício do direito de defesa das
Agravantes
.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARIELA SANTOS RIBEIRO
e
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025